Tribunal: TJSP
Processo: 0000639-58.2016.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000639-58.2016.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é apelante
DANIEL FELIPE DAS NEVES FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-58.2016.8.26.0357 -Voto no 13.575
2
Apelação Criminal no 0000639-58.2016.8.26.0357
Apelante: Daniel Felipe das Neves Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mirante do Paranapanema
Voto no 13.575
Apelação. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor. Sentença condenatória. Recursa da defesa. 1. Prova
suficiente para a condenação do acusado 2. A substituição das
placas originais do veículo configura o crime previsto no artigo
311, do Código Penal. 3. Sanção que não comporta alteração.
Apelo desprovido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota (fls.
146/151), julgou procedente a ação para condenar DANIEL FELIPE DAS
NEVES FREITAS às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, como incurso no artigo 311, “caput”, do Código Penal. A pena
privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito,
consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade e (ii) prestação
pecuniária no importe de um salário mínimo.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição por falta de
provas (fls. 160/164).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 184/187).
É o relatório.
2. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante.
Na linha do que se segue.
Segundo a denúncia, no dia 05 de dezembro de
2015, por volta das 21h40, no local indicado, o réu adulterou sinal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-58.2016.8.26.0357 -Voto no 13.575
3
identificador da motocicleta Honda/CG 125 Fan, de cor preta, placas originais
DPW-4029, nela instalando a placa CVQ-5397.
3. A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12),
laudo pericial (fls. 23/27) e prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
Firma a prova oral no comprometer o acusado.
Os policiais militares Adriano e Sidnei, ouvidos
durante a persecução penal (fls. 19, 20 e mídia digital), narraram que
realizavam patrulhamento quando avistaram a motocicleta ocupada pelo
acusado. Diante da aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga, porém,
ao passar em uma valeta, caiu, levantou-se rapidamente e continuou a fuga a
pé. Analisaram a motocicleta e constataram que as suas placas haviam sido
trocadas, bem como a cor, pois embaixo, próximo ao tanque era possível
observar partes com tinta de cor diversa. Passou um rapaz conhecido dos
declarantes, chamado Fabio, o qual afirmou que a motocicleta pertencia ao
Daniel Felipe, acrescentando que acabara de vê-lo passar correndo, com um
capacete na mão. Em data anterior, um indivíduo na mesma motocicleta já
havia se evadido de abordagem pelos declarantes.
Certo que o réu negou a acusação. Afirmou que, na
data dos fatos, os policiais não deram ordem de parada, mas o derrubaram da
motocicleta. Evadiu-se por medo dos policiais. Não possuía nenhum
problema prévio com os policiais. Comprou a motocicleta em 2015 de um
“rolista” na cidade de Pirapozinho, por R$ 1.000,00, sem saber que as placas
haviam sido trocadas. A moto já veio com a placa atual. Não era habilitado na
época (fls.15/16 e mídia digital).
Mas a versão não vinga, eis que inverossímil à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-58.2016.8.26.0357 -Voto no 13.575
4
das regras de experiência comum e escoteira nos autos.
E não impressiona, enquanto dado a escusar o réu, o
depoimento da testemunha de defesa Lineu. Conhece o acusado há mais de
dez anos e sabe que ele comprou a moto objeto do presente feito cerca de dois
anos antes, quando ainda era menor de idade. Ele lhe contou que a polícia foi
pegá-lo, ao que caiu da moto. Afirmou, ainda, que tentou se evadir porque
não era habilitado (mídia digital).
Mas a alegação de que o veículo já fora comprado
com a placa adulterada - fato ignorado pelo réu - não convence: a narrativa da
testemunha mostra-se um dado frágil a emprestar apoio à alagação,
considerando-se o tempo em que se deu a acenada aquisição e diante da
própria conduta do réu diante da presença da autoridade policial.
Na
realidade,
as
circunstâncias
do
caso,
notadamente a condição de possuidor do bem, indicam que o acusado
praticou a adulteração.
Por sua vez, a placa constitui, sem dúvida, sinal
identificador do veículo (artigo 115, da Lei no 9.503/97).
4. Neste contexto, a conduta do acusado cabe no
suporte fático previsto no artigo 311, do Código Penal, porquanto houve
adulteração de sinal identificador do veículo.
A dicção adulterar, constante do tipo legal, merece
interpretação extensiva, no sentido de abranger qualquer mudança feita no
sinal identificador.
Importa ter em mente que o bem jurídico tutelado é
a fé pública, mais especificamente, a autenticidade dos sinais identificadores
do veículo, de molde a preservar também o exercício do poder de polícia do
Estado na circulação e controle dos automóveis (STF, HC no 107.507, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-58.2016.8.26.0357 -Voto no 13.575
5
Min. Rosa Weber; RHC no 116.371, rel. Min. Gilmar Mendes).
Dentro deste contexto, o agente que substitui as
placas do veículo sem dúvida pratica conduta que viola o bem jurídico
tutelado pela norma penal.
Bem por isso, o Superior Tribunal de Justiça
assentou que a substituição das placas originais do veículo configura o crime
previsto no artigo 311, do Código Penal (AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 182.005, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC no
195.519, rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 1.189.081, rel. Min. Gilson Dipp;
AgRg no REsp no 817.543, rel. Min. Haroldo Rodrigues).
Saliente-se, por sua vez, que o dolo do delito em
questão consiste na simples vontade de praticar as condutas previstas na lei,
ou seja, adulterar ou remarcar sinal identificador do veículo automotor, não se
exigindo finalidade específica (como, por exemplo, a prática de um crime
patrimonial). Em outras palavras, não há elemento subjetivo específico do
tipo também chamado dolo específico -, conforme tem proclamado a
jurisprudência (STJ, AgRg no REsp no 1.533.625, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura; REsp no 1.186,340, rel. Min. Gilson Dipp; AgRg no
REsp 884.974/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, entre outros) e a
doutrina (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado,
Forense, 15a edição, pág. 1.310; DAMÁSIO DE JESUS, Código Penal
Anotado, Saraiva, 21a edição, pág. 1.104; CLEBER MASSON, Código
Penal Comentado, Editora Método, pag. 1067).
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
5. A sanção não merece reparo.
As penas foram fixadas no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-58.2016.8.26.0357 -Voto no 13.575
6
estabelecendo-se o regime inicial aberto mais brando para a pena privativa
de liberdade, que acabou substituída por duas penas restritivas de direito, o
que está de acordo com a sistemática legal.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

LAERTE MARRONE
Relator